Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de instrução de processo de execução com o título executivo original.
2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo e consubstancia promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito. 2.1. As disposições alusivas aos "documentos" não são aplicáveis às cédulas de crédito bancário, "instrumento de crédito", à vista das evidentes distinções funcionais entre as respectivas figuras que são visíveis, aliás, de acordo com a regra prevista no art. 29 da Lei no 10.931/2004.
3. A mera cópia da cédula bancária, ainda que autenticada, é insuficiente para a instrução do processo de execução, sendo imprescindível a apresentação do título original. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.